Tribunal: TJBA
Processo: 8062156-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062156-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

APELADO: HADASSA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO E EXAMES DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. LEI Nº 9.656/98. ART. 35-C. SÚMULA 597 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. QUADRO CLÍNICO GRAVE. RISCO DE SEPSE E ÓBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de exame e internação indicados em caráter de urgência, sob fundamento de carência contratual, quando ultrapassado o prazo máximo legal de 24 horas, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ.

3.

A negativa indevida de cobertura em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, diante da aflição, angústia e insegurança impostas à paciente em situação de vulnerabilidade.

4.

Comprovada a indisponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada, é devido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela beneficiária.

5.

Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

6.

Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, mantida a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8062156-93.2025.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII